Tribunal: TJMT
Processo: 0048719-19.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0048719-19.2014.8.11.0041
Recorrente : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Recorrido : ANGELA MARIA DIAS ALVES e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 8468799:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO “0 KM” NÃO SOLUCIONADO, DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR- UTILIZAÇÃO DO BEM PELA CONSUMIDORA POR MAIS DE 5 ANOS – TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO PELA GENERAL MORTORS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA GRAMARCA, DESPROVIDO. “ Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido pelo consumidor, ainda que não impeça o uso do veículo, não deixa de configurar defeito para os fins do art. 18 do CDC, até porque o texto legal não exige que o vício apresentado impeça o uso absoluto do produto.”. (Ap 36997/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017) Apesar de o automóvel ter apresentado e continuar apresentando inúmeros defeitos desde a data da sua compra (13/02/2014), a parte autora continua o utilizando até os dias de hoje, razão pela qual a entrega de um veículo novo como determinado pela sentença, neste momento, caracterizaria o enriquecimento ilícito da demandante diante da desvalorização do bem. Assim, devem os réus para o desfazimento do negócio e o retorno ao status anterior, pagarem à autora pela devolução do veículo o valor constante da tabela FIPE vigente na data de publicação do presente acórdão. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível indenização por danos extrapatrimoniais nos casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessite retornar à concessionária por diversas vezes para solucionar defeitos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 142903 RJ 2012/0023409-6). (N.U 0048719-19.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 30081966).
Alega ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944 do Código Civil, bem como artigo 18, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a abusividade da condenação na substituição do veículo e danos morais.
Aduz que a violação ao artigo 18, § 3o do CDC é patente ante a ausência de imprestabilidade do bem, ressaltando que a Recorrida vem utilizando o veículo por aproximadamente 06 (seis) anos.
Sustenta que a indenização arbitrada a título de dano moral e dano material afronta o disposto nos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, havendo a necessidade de observância da Tabela FIPE no caso concreto, ressaltando que não há comprovação da prática de qualquer ato ilícito.
Recurso tempestivo (id 37249966).
A decisão de id 37249966 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Sem contrarrazões (id 43916470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Infere-se das razões recursais que a irresignação da Recorrente envolve suposta violação aos artigos 186, 884, 927 e 944 do Código Civil, bem como artigo 18, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, amparados na assertiva de que (i) ausência da imprestabilidade do bem (ii) enriquecimento ilícito da Recorrida (iii) inexistência de conduta ilícita indenizável.
Do voto condutor do aresto sufragado, se denota, em síntese, que a colenda câmara proveu parcialmente o apelo da Recorrida apenas reconhecer a desnecessidade da entrega de um novo veículo, tendo em vista que, mesmo diante dos problemas apresentados, a Recorrida jamais deixou de utiliza-lo, determinando apenas o desfazimento do negócio e restabelecimento do status anterior, além da indenização moral, senão vejamos (id 8468797):
“Desta feita, acertada a sentença que reconheceu a incidência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, tenho como razoável a ponderação da apelante de que, o dever de substituir o automóvel, por outro novo, com as mesmas características, se mostra injusta no carro concreto.
Ora, a apelada (autora) pretendeu, em pedido alternativo, de tutela antecipada, o reparo do veículo, o que foi concedido pela magistrada, por duas vezes e utilizou o automóvel por pelo menos cinco anos!
Não pode agora as rés ficarem no prejuízo do veículo depreciado, e, mais ter que disponibilizar outro novo, com as mesmas características. Desta feita, há um desequilíbrio a ser reconhecido na solução da controvérsia.
Assim, tenho que a medida mais justa é condenar as rés a pagarem o valor de mercado do automóvel, conforme a tabela FIPE, vigente na data do trânsito em julgado do acordão.”
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos contidos no Recurso Especial é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. REEXAME DE FATOS. FUNDAMENTOS EM PARTE NÃO IMPUGNADOS.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil atual.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1272133/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO NOVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu estarem presentes elementos que caracterizam a indenização por danos morais. Nesse contexto, a modificação do referido entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1239255/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII